Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. FIXAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. CURSO SUPERIOR. MATRICULADO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INSERÇÃO MERCADO TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVIDA.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. Durante a menoridade, vige a presunção de que os filhos necessitam dos pais para amparo de um núcleo mínimo de subsistência, do qual exsurge o dever de prestar alimentos, tendo como um dos eixos de fundamentação para tanto os deveres decorrentes do poder familiar (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil).
3. Em regra, a obrigação alimentar cessa com o fim do poder familiar, isto é, quando os filhos completam 18 (dezoito) anos de idade. Todavia, a maioridade civil não tem o condão de, automaticamente, tornar a pessoa plenamente capaz de prover o seu sustento.
4. O atingimento da maioridade do filho, por si só, não impõe o desamparo completo dos pais no que tange ao dever de prestar os alimentos, transmudando-se as bases do dever de prestá-los agora não mais pelo eixo do poder familiar (artigo 1.635, III, do Código Civil), mas como decorrência das relações de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil), pois os direitos à educação, à moradia e à alimentação constituem garantias fundamentais e precisam ser preservados.
5. Nas ações de fixação, exoneração e/ou de redução da verba alimentar, após o alimentado atingir a maioridade civil, importa comprovar circunstâncias que impliquem ainda na dependência financeira, bem como tecer considerações acerca da real situação das partes litigantes, a fim de possibilitar a fixação de alimentos de forma justa e equânime, com o propósito de atender o disposto na lei substantiva civil.
6. Comprovado que o alimentando adquiriu maioridade civil, está regulamente matriculado em curso de ensino superior, não está inserido no mercado de trabalho e se dedica exclusivamente aos estudos universitários conclui-se que os alimentos não são apenas para custearem sua formação profissional, mas também para arcarem com suas necessidades básicas.
7.Se o alimentante aufere remuneração mensal e não possui outros filhos ou gastos extraordinários denota-se possibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar postulado.
8. Demonstrada a possibilidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado, os alimentos provisórios fixados devem ser pagos mensalmente pelo pai em favor do filho, mediante depósito ou transferência para a conta bancária indicada, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
9. Recurso conhecido e provido.